Tribunal: TJBA
Processo: 8044889-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8044889-14.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA

ADVOGADOS: SYLVIO GARCEZ JÚNIOR, PEDRO BARACHISIO LISBOA, ANDRÉ BARACHISIO LISBOA, ANA CAROLINA ALVES BARRETO

AGRAVAD
A
: EDUARDA THAIS LIMA DE CARVALHO DELGADO

ADVOGADO: VENCESLAU FONSECA DE CARVALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE ACIDENTÁRIO (B91). TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. INTERESSE JURÍDICO DA EMPREGADORA. ASSISTÊNCIA SIMPLES. PERIGO DE DANO INVERSO. OMISSÃO DE PROVA TÉCNICA JUDICIAL PRODUZIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto p
ela
FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA contra
a
decisão pro
latada
nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício, ajuizada por EDUARDA THAIS LIMA DE CARVALHO DELGADO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que deferiu tutela de urgência, para determinar o restabelecimento do benefício por incapacidade acidentário (espécie B91) até a realização de perícia médica judicial conclusiva, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a
E
mpregadora possui legitimidade e interesse jurídico para intervir e recorrer como assistente simples em demanda previdenciária acidentária; e estabelecer se estão presentes os requisitos legais, para a manutenção da tutela de urgência, que determinou o restabelecimento do benefício acidentário, diante da existência de prova técnica judicial trabalhista que afasta o nexo causal entre a doença e a atividade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se o interesse jurídico qualificado da empregadora em demanda previdenciária acidentária, pois o reconhecimento do nexo causal na espécie B91 produz efeitos jurídicos reflexos, como impacto no Fator Acidentário de Prevenção (FAP), no custeio do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), na estabilidade provisória da empregada e na possibilidade de ação regressiva do INSS.

4.
Admite-se a legitimidade recursal da
A
gravante, uma vez que a decisão combatida gera consequências diretas e relevantes em sua esfera jurídica, preenchendo os requisitos do art. 1.015, I, do CPC.

5.
Limita-se a análise recursal aos pressupostos da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância, afastando-se o exame de matérias ainda não apreciadas pelo
J
uízo de origem.

6.
Verifica-se a relevância dos fundamentos recursais, pois houve omissão, pela
Acionante
, da existência de perícia médica judicial realizada na Justiça do Trabalho, em processo envolvendo
idênticas
partes e a mesma patologia.

7.
Constata-se que o laudo pericial trabalhista concluiu pela inexistência de nexo causal entre a doença alegada e a atividade desempenhada na Fundação José Silveira, apontando fatores extralaborais, como dupla jornada e a condição de estudante de Medicina, como elementos agravantes.

8.
Identifica-se que a tutela de urgência foi concedida, com base, exclusivamente, em laudos médicos particulares, sem o conhecimento, pelo
J
uízo de origem, da prova técnica judicial produzida sob o crivo do contraditório.

9.
Reconhece-se a configuração de perigo de dano inverso, pois a manutenção do benefício acidentário impõe à
E
mpregadora o dever de complementar a remuneração da agravada, gerando prejuízo financeiro relevante e de caráter continuado.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, e 119; Lei nº 8.213/91, art. 120.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044889-14.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante a
FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA
, sendo Agravada
EDUARDA THAIS LIMA DE CARVALHO DELGADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.